Tribunal: TJPA
Processo: 0014487-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014487-90.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MILENE HAYNES LEITE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O acórdão embargado firmou tese a respeito da matéria tratada no recurso do recorrente, afastando o seu pedido com base na Constituição Federal e nas Leis municipais que tratam sobre o tema objeto da controvérsia, que se refere a aposentadoria do servidor.

2.

Ademais, os citados artigos tratam do princípio da legalidade, o qual foi devidamente observado pela decisão impugnada, que se fundamentou em dispositivos municipais e constitucionais sobre a questão.

3.

Assim, incabível a pretensão da parte para que esta Corte se manifeste sobre os dispositivos supostamente violados, uma vez que já firmada tese a respeito da matéria, sendo esta suficiente à interposição de recurso à Corte Superior.

4.

Ressalto que mesmo para fins de prequestionamento deverá haver na decisão ao menos um dos requisitos dos embargos (ou seja, omissão, obscuridade e contradição), sob pena de se estar desvirtuando o instituto.

5.

Desse modo, não vislumbro razões para acolher os presentes embargos de declaração, os quais
constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, que apenas poderá ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos autos.

6.

Recursos Conhecidos e Improvidos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois Embargos de Declaração opostos por
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
, em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Relata que houve omissão no julgado, sob o argumento de que esta Corte não analisou a matéria da luz dos artigos 37 e 5º, II, da Constituição Federal, que estabelecem a legalidade como norma para atuação da administração pública.

Prequestiona tais dispositivos, sob o argumento de que a falta de abordagem expressa pode implicar no não provimento do recurso nas instâncias superiores.

Entende que restaram violados os artigos 489 e 1022, II, do CPC, em razão da suposta não análise dos dispositivos constitucionais acima especificados.

Diz que restaram também violados os artigos 5º, XXXV, LV e 93 da Constituição Federal.

Requer o provimento dos embargos.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 2780974).

É o relatório necessário.

Á secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do Código de Processo Civil do NCPC, razão pela qual os conheço.

O embargante se insurge contra o acordão objurgado, sob a alegação de omissão, argumentando que o processo não foi analisado à luz do artigo 5º, II e 37 da Constituição Federal.

Prequestiona tais dispositivos, sob o argumento de que a falta de abordagem expressa pode implicar no não provimento do recurso nas instâncias superiores.

Não subsistem razões para o recurso da parte.

O acórdão embargado firmou tese a respeito da matéria tratada no recurso do recorrente, afastando o seu pedido com base na Constituição Federal e nas Leis municipais que tratam sobre o tema objeto da controvérsia, que se refere a aposentadoria do servidor.

Ademais, os citados artigos tratam do princípio da legalidade, o qual foi devidamente observado pela decisão impugnada, que se fundamentou em dispositivos municipais e constitucionais sobre a questão.

Assim, não vislumbro a omissão apontada e nem a alegada violação aos dispositivos legais (CPC, artigo 489 e 1022) e Constitucionais (CF, artigos 5º, XXXV, LV e 93) invocados no recurso.

Desse modo, incabível a pretensão da parte para que esta Corte se manifeste sobre os dispositivos supostamente violados, uma vez que já firmada tese a respeito da matéria, sendo esta suficiente à interposição de recurso à Corte Superior.

Ressalto que mesmo para fins de prequestionamento deverá haver na decisão ao menos um dos requisitos dos embargos (ou seja, omissão, obscuridade e contradição), sob pena de se estar desvirtuando o instituto.

Desse modo, não vislumbro razões para acolher os presentes embargos de declaração, os quais
constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, que apenas poderá ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021